Tribunal: TJBA
Processo: 8022934-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022934-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Teixeira De Freitas, 1ª Vara de Execuções Penais e Juri

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
A
RT.
121,
§ 2º, I e IV,
DO
C
P.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPERTINÊNCIA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA REGULAR E RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NO CASO CONCRETO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA
.
AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Conforme sedimentada jurisprudência dos tribunais pátrios, o excesso

de prazo

não é aferido pela simples contagem fragmentada dos prazos

processuais, demandando análise ponderada frente ao princípio da proporcionalidade, levando em conta a totalidade dos prazos, a complexidade do feito e a eventual contribuição da defesa para

caracterização da demora
.

In casu
, o suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa resta superado pelo encerramento da instrução processual e conclusão dos autos para prolação da sentença penal, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8022934-29.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como paciente,

BRUNO DOS SANTOS VIEIR
A
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos,
em denegar ao Ordem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO

DESEMBARGADOR RELATOR